Tribunal: TJSP
Processo: 1002950-41.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida questionada e condenou as rés à reparação de danos morais em R$5.000,00 – Recurso do autor pleiteando majoração da cifra indenizatória – Quantum reparatório que deve ser alterado para R$10.000,00 ante as peculiaridades do caso –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida questionada e condenou as rés à reparação de danos morais em R$5.000,00 – Recurso do autor pleiteando majoração da cifra indenizatória – Quantum reparatório que deve ser alterado para R$10.000,00 ante as peculiaridades do caso – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pelo autor, impingindo nas rés o ânimo de tomarem maior cautela antes de negativarem dados de terceiros – Quantia almejada pelo recorrente (R$19.960,00) que implicaria enriquecimento sem causa – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002950-41.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
EDUARDO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
2
Valor da causa: R$19.960,00
Sentença de parcial procedência disponibilizada em 10/07/2020
Honorários: 10% sobre o valor da condenação
APELAÇÃO N. 1002950-41.2019.8.26.0505
COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES
APELANTE: EDUARDO SANTANA
APELADO: BANCO ANTANDER S/A E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
VOTO N. 10768
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais
Sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida
questionada e condenou as rés à reparação de danos morais
em R$5.000,00 Recurso do autor pleiteando majoração da
cifra indenizatória
Quantum reparatório que deve ser
alterado para R$10.000,00 ante as peculiaridades do caso
Importância que se mostra suficiente para indenizar os
prejuízos sofridos pelo autor, impingindo nas rés o ânimo de
tomarem maior cautela antes de negativarem dados de
terceiros Quantia almejada pelo recorrente (R$19.960,00)
que implicaria enriquecimento sem causa
Sentença
parcialmente reformada
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por EDUARDO SANTANA em
face de BANCO SANTANDER S.A.
Narrou o autor na exordial ter sido surpreendido com a inscrição
de seus dados em cadastro de maus pagadores em virtude de suposto débito no
valor de R$22.776,00, decorrente de contrato de financiamento datado de março
de 2019, o qual alega desconhecer. Requereu, então, a declaração de inexistência
de relação jurídica entre as partes, a baixa do apontamento efetuado em seu
desfavor e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
equivalente a R$19.960,00.
Citado, o banco requerido apresentou contestação às fls. 34/45,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
3
sustentando, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para
fazer constar a empresa Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A,
instituição financeira que aduziu ser responsável pelo contrato objeto da demanda.
Às fls. 84 o douto Juízo a quo determinou a citação de Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, tendo o aviso de recebimento da carta
citatória retornado positivo (fls. 89). Contudo, a ré deixou transcorrer in albis o
prazo para ofertar contestação (fls. 92).
Sobreveio então a r. sentença de fls. 94/97, por meio da qual o
Ilustre Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda “para o fim
de declarar a inexistência do débito indicado na inicial, tornando definitiva a tutela
de urgência deferida e condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da
importância de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, quantia que
deverá ser corrigida pela Tabela Prática do TJSP a partir da data desta sentença, e
acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da data da restrição junho de 2019
conforme a Súmula 54 do STJ”. Em razão da sucumbência, impôs às vencidas o
enfrentamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignado, apela o autor às fls. 99/105, batendo-se unicamente
pela majoração do quantum indenizatório à importância de R$19.960,00.
Contrarrazões da ré Aymoré às fls. 111/116, sem alegações
preliminares.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que, diante do conformismo das
instituições financeiras rés com o teor do r. decisum vergastado, restou
incontroversa na espécie a prática de ato ilícito pelas apeladas, correspondente à
inclusão indevida dos dados do autor nos cadastros de maus pagadores em virtude
do suposto débito de R$22.776,00, conforme se extrai da consulta de fls. 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
4
Dessa forma, a celeuma em apreço tem como único objetivo
analisar a adequação da cifra indenizatória estipulada em sentença, equivalente a
R$5.000,00, que, segundo o apelante, seria insuficiente para compensar o prejuízo
extrapatrimonial por ele suportado.
Pois bem; a injusta pecha de inadimplente faz presumir ofensa à
honra da vítima, tornando dispensável a efetiva prova da repercussão do prejuízo.
De fato, esta Egrégia Corte Bandeirante prestigia o entendimento,
já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes materializa dano in re
ipsa, ou seja, aquele que por ser presumido, dispensa comprovação. Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DANOS
MORAIS.
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR ARBITRADO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
Precedentes. 2. Esta Corte, em casos que tais, tem fixado a
indenização por danos morais em valores equivalentes a até
cinquenta salários mínimos. 3. O valor arbitrado a título de
reparação de danos morais está sujeito ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, desde que seja irrisório ou
exagerado, o que não ocorre no presente caso em que fixado
em R$ 7.000,00. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(AgRg no Ag 1149294/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011) sem
destaque no original.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. OFENSA À HONRA. EXISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
5
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA
DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA MANTIDA. 1. O Tribunal
de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu
pela ocorrência do dano moral. A revisão do citado
entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da
Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no
sentido de que o simples ato de inscrever, indevidamente,
o nome da pessoa, física ou jurídica, em cadastros de
inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. Admite a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor
fixado a título de indenização por danos morais, quando
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi
estabelecido
na
instância
ordinária,
atendendo
às
circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não
caracterizada
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos na
origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida
a multa aplicada na origem.5. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no REsp 1269426/SC, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.11.2013)
sem ênfase no original.
Com relação ao quantum indenizatório, a justa reparação deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório,
que proporcionará ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a
terceira, de caráter dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
6
dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que
outrem pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa bem como os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
7
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função.
Frente as peculiaridades do caso em tela, tem-se que a quantia
almejada pelo autor, equivalente a R$19.960,00, não pode ser acolhida, pois que
excessiva, dando ensejo a enriquecimento sem causa.
Todavia, considera-se que o importe de R$10.000,00 (dez mil
reais), além de estar de acordo com o referencial utilizado por esta Câmara em
situações análogas, será capaz de trazer sensação de compensação ao demandante
e servirá de incentivo para que as rés repensem seu comportamento, de sorte a
adotarem maior cautela antes de proceder à negativação de terceiros.
A seguir, alguns julgados desta Colenda Câmara prestigiando a
referida importância:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição
indevida do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes. Sentença de procedência, declarando a
inexigibilidade do débito indicado na petição inicial e
condenando a requerida ao pagamento de indenização no
valor de R$6.000,00. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento parcial apenas do recurso da parte autora. Ônus
da prova carreado à parte ré. Ausência de prova da efetiva
acerca da contratação. A mera impressão de telas do
sistema operacional da empresa não constitui prova cabal da
contratação. Documentos unilaterais que deveriam ter sido
corroborados por outros elementos probatórios, o que não
ocorreu. Inexigibilidade do débito corretamente determinada. Negativação indevida. Responsabilidade
objetiva. Dano 'in re ipsa'. Indenização que comporta
majoração para a quantia de R$10.000,00, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
8
precedentes desta Câmara. Correção monetária incidente a
partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros
de mora desde a citação. Honorários advocatícios majorados
para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC. Recurso da parte autora parcialmente provido e
recurso da parte ré não provido” (TJSP; Apelação Cível
1009512-26.2019.8.26.0001; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao
crédito Banco que não se desincumbiu do ônus da prova
que lhe cabia
Ausência de prova da origem do débito -
Apontamento indevido - DANO MORAL - Indenização
majorada para R$ 10.000,00 - Atendidos os Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade JUROS DE MORA
Termo inicial
Evento danoso (Súmula 54, C. STJ)

Honorários advocatícios
Majoração indevida
Verba
arbitrada em patamar máximo (20% do valor da
condenação)
Prequestionamento
Desnecessidade de
menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo
Recurso do Banco improvido e Recurso do Autor provido, em
parte” (TJSP; Apelação Cível 1023490-86.2018.8.26.0007;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020);
“Apelação Ação declaratória de inexigibilidade cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
9
com indenização por danos morais
Sentença que
reconheceu a inexigibilidade do débito impugnado e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais em R$5.000,00 Recurso da autora Danos morais
Pleito de majoração da cifra indenizatória
Quantum
indenizatório
alterado
para
R$10.000,00
ante
as
peculiaridades do caso
Importância que se mostra
suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela autora,
impingindo na ré o ânimo de tomar maior cautela antes de
negativar dados de terceiros
Montante de R$20.000,00,
perseguido pela demandante, que implicaria enriquecimento
ilícito
Percentual dos honorários advocatícios que não
comporta alteração, tendo em vista a baixa complexidade da
causa e o seu rápido desfecho Necessidade, no entanto, de
alteração da base de cálculo, que deve corresponder ao valor
do proveito econômico obtido - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003840-
94.2019.8.26.0176; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
23/08/2020; Data de Registro: 23/08/2020).
Logo, de rigor a reforma da r. sentença guerreada para elevar o
quantum indenizatório à importância de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida
monetariamente desde o arbitramento (sentença) e acrescida de juros moratórios a
partir do evento danoso (data da restrição).
Sem honorários recursais em razão do parcial provimento do
apelo.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-41.2019.8.26.0505 -Voto no
10
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relator